Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-60.2024.8.11.0100
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000116-60.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIRLEI MARIA SAUER LANSANA - CPF: 003.689.831-70 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ASSINATURA FÍSICA E BIOMETRIA FACIAL. PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, formulados por consumidora que alega não ter contratado cartão de crédito consignado e ter sido vítima de fraude nos descontos efetuados em sua aposentadoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve efetiva contratação de cartão de crédito consignado pela apelante ou se ocorreu fraude; (ii) se a condição de pessoa idosa, por si só, seria suficiente para presumir vício de consentimento; e (iii) se o banco apelado incorreu em falha na prestação do serviço que ensejaria responsabilidade civil objetiva.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica mediante apresentação de contrato físico assinado pela apelante (nº 64595070) e contrato eletrônico formalizado por biometria facial (nº 77729893), com envio de foto do rosto e documento de identificação pessoal da recorrente, cujas imagens não foram impugnadas.

4. A mera condição de pessoa idosa, por si só, não implica presunção de fraude ou invalidade da contratação, sendo necessária a comprovação de vício de consentimento ou incapacidade para os atos da vida civil, o que não restou demonstrado nos autos.

5. Os valores contratados foram depositados em conta bancária de titularidade da apelante, conforme comprovantes de transferência juntados aos autos, além de saques complementares posteriormente realizados, evidenciando o proveito econômico auferido pela consumidora.

6. O instrumento contratual é claro em seus termos, informando expressamente tratar-se de contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, não havendo violação ao dever de informação ou vício de consentimento capaz de invalidar o negócio jurídico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Comprovada a contratação regular de cartão de crédito consignado por meio de assinatura física ou biometria facial, com proveito econômico pelo consumidor, não há que se falar em fraude ou inexistência de relação jurídica. 2. A condição de pessoa idosa, por si só, não invalida a contratação, sendo necessária a comprovação de vício de consentimento ou incapacidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 104; CDC, art. 52.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP 1005150-24.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29/05/2024; TJMT, AP 1021987-20.2022.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
SIRLEI MARIA SAUER LANSANA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Brasnorte/MT, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica Cumulada Com Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais n. 1000116-60.2024.8.11.0100 ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A parte Apelante alegou, desde a exordial, ter sido surpreendida com depósitos oriundos de contratos que jamais celebrou, os quais ensejaram descontos indevidos em seu benefício previdenciário, afirmando inexistência de relação jurídica válida com o banco apelado. As operações referem-se a cartões de crédito consignado nº ADE 64595070, de 05/08/2020, e nº ADE 77729893, de 02/08/2022.

Narra que
“foi surpreendida com valores depositados em sua conta, sem qualquer solicitação, sendo posteriormente surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário, em razão de cartões de crédito consignado que desconhece totalmente.”
(Id. 275574889).

Para reforçar sua alegação, sustenta que a contratação foi realizada por terceiro fraudador, apresentando como provas, inclusive, gravações de áudio fornecidas pelo próprio banco e uma gravação com sua verdadeira voz, utilizada como contraponto. Argumenta que as vozes não coincidem, o que apontaria de forma inequívoca a ausência de vínculo contratual legítimo.

Aduz, ainda, que houve falha na prestação do serviço, pois o banco não adotou os devidos mecanismos de segurança na formalização do contrato, violando o
dever de proteção e segurança
inerente à atividade bancária, em patente violação aos arts. 6º, VIII, e 14 do CDC.

Requereu, ao final, a reforma da sentença, com o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de danos morais, em valor razoável.

Isenção de custas, id. 275719891.

Contrarrazões, id. 275574892.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
SIRLEI MARIA SAUER LANSANA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Brasnorte/MT, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica Cumulada Com Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais n. 1000116-60.2024.8.11.0100 ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se da inicial que a parte autora, ora apelante ter sido surpreendida com valores depositados em sua conta bancária, sem sua solicitação, referentes a empréstimos que desconhecia. Afirmou que tais valores foram posteriormente descontados de sua aposentadoria, causando-lhe prejuízo financeiro. Sustentou que não contratou os empréstimos mencionados e que, ao questionar a instituição financeira, recebeu contratos assinados digitalmente, os quais negou veementemente ter firmado.

Alegou, ainda, que foi vítima de fraude e que os valores descontados indevidamente comprometeram sua renda mensal. Pugnou pela declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, o banco requerido alegou a inexistência de irregularidades, sustentando que a autora contratou o serviço de forma válida e regular, com a devida assinatura e utilização do cartão de crédito consignado para saques e pagamentos.

O juízo a quo, após analisar o conjunto probatório, julgou improcedentes os pedidos, entendendo que restou comprovada a regularidade dos descontos e a contratação de cartão de crédito consignado pela parte autora, assim grafada:

“ [...]
II.7 – Do mérito

Cinge-se a controvérsia, então, na contratação, ou não, do empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

Conforme já destacado, aplicam-se ao presente caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, legislação esta que consagrou como um direito básico o consumidor ser informado a respeito do produto adquirido ou serviço contratado.

Especificamente quando ao mútuo bancário, o art. 52 do CDC estipula que:

“Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento”.

Da análise das provas colacionadas aos autos, verifica-se que os instrumentos de contrato se encontram descritos como “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (ids. 154436543 e 154436545), conforme se pode constatar (realcei):

No referido instrumento contratual, consta, ainda, na Cláusula 1, que
“O(A) TITULAR autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado
na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado
”
(id. 154436543, pág. 2, e id. 154436545, pág. 1, destaquei).

O instrumento contratual firmado em 05/08/2020 (id. 154436543) se encontra devidamente assinado pela autora (pág. 3):

Registre-se, ademais, que a autora não impugnou a veracidade da assinatura e não pediu a produção de outras provas, de modo que se presume ser dela aquela firma.

Com relação ao
contrato nº 77729883
, extrai-se que
a contratação se deu por meio de biometria facial
, tendo sido fornecida
foto do rosto e do documento da autora
(id. 154436545, págs. 21/23).

Em que pese se considere insuficiente a contratação por meio eletrônico por si só, deve a regularidade ser analisada com base nas demais provas constantes nos autos, sobretudo observando-se a existência, ou não, de proveito econômico e utilização do serviço.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação. Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005150-24.2021.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024).

Feitas as considerações acima, verifica-se que, realizados saques utilizando o cartão de crédito, a transferência dos valores se deu para a conta bancária informada pela autora no item III do instrumento de contrato, demonstrando que houve proveito econômico. Veja-se:

Instrumentos contratuais
(ids. 154436543 e 154436545):

Comprovante de transferência bancária
(id. 154436552):

Não bastasse isso, a planilha evolutiva constante no id. 154436546 demonstra que houve a realização de saques nos valores de R$ 3.280,00, em 10/01/2023, de R$ 397,60, em 10/03/2023, de R$ 3.862,13, em 10/05/2023, de R$ 118,53, em 10/12/2023, e de R$ 118,53, em 10/01/2024.

Desse modo, sendo claro o instrumento contratual em seus termos, já que expressamente informa se tratar da contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, bem como tendo a parte requerida demonstrado o proveito econômico da autora e, ainda, a efetiva utilização do cartão de crédito, mediante a realização de saques complementares, não há falar em violação ao dever de informação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – ART. 371, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO. ‘O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias’ (art. 371, parágrafo único, do CPC). Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1037665-24.2023.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, munido do contrato digital com documentos pessoais do autor e comprovação da transferência de valores, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais. Sentença reformada. Recurso provido”
(TJ-MT - AC: 10042206620228110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2023).

Por fim, com relação à suposta inconsistência entre o áudio juntado pela parte requerida (id. 154436548) e a voz da autora, a parte autora não pediu a produção de prova a fim de comprovar a ausência de veracidade ou autenticidade daquela prova, de modo que não há como concluir se é, ou não, a autora que conversa com preposto da parte requerida na ligação telefônica.

A improcedência dos pedidos iniciais é, portanto, medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. [...]”

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de relação jurídica entre as partes e à ocorrência ou não de fraude na contratação do cartão de crédito consignado.

Após detida análise dos elementos constantes dos autos, entendo que o recurso
não
merece provimento.

Ab initio
, quanto à
condição de idosa
da apelante, tal circunstância, por si só,
não implica na presunção de fraude ou invalidade da contratação
, sendo necessária a comprovação de vício de consentimento ou de incapacidade para os atos da vida civil, o que não restou demonstrado nos autos.

A primeira tese recursal centra-se na alegação de
fraude, sustentando a apelante que não celebrou contrato de cartão de crédito consignado
com o banco apelado e que as gravações apresentadas não correspondem à sua voz.

Ocorre que os documentos acostados aos autos demonstram de forma inequívoca a existência de relação jurídica entre as partes. O contrato firmado em
05/08/2020
, identificado pelo número
64595070
, contém a assinatura da autora, conforme se verifica no ID 154436543, pág. 3.

Ademais, a contratação realizada em 02/08/2022, sob o número
77729893
, foi firmada por
meio de biometria facial
, tendo sido fornecidas foto do rosto e do documento atuais da autora (ID 154436545, págs. 21/23), cujas imagens não foram impugnadas pela ora apelante, e seu documento de identificação pessoal enviado quando da contratação.

Neste caso, a rubrica constante no contrato juntado pela instituição financeira, além de não ser impugnada pela apelante, é visivelmente similar à constante no RG do autor.

Outrossim, o histórico de ações demonstra que a contratação ocorreu por meio de reconhecimento biométrico facial, tendo a ora apelante declarado ciência sobre os termos de privacidade, prosseguindo com o aceite da cédula de crédito bancário e, após, a captura de sua imagem.

Além disso, destaca-se que, em ambos os casos, o valor contratado foi depositado na conta bancária de titularidade da autora, conforme comprovante de transferência juntado no ID 154436552, no valor de R$ 3.070,20, e outro saque no valor de R$ 3.280,00, demonstrando que houve proveito econômico por parte da recorrente.

Ademais, verifico que houve a realização de saques complementares nos valores de R$ 397,60, em 10/03/2023, de R$ 3.862,13, em 10/05/2023, de R$ 118,53, em 10/12/2023, e de R$ 118,53, em 10/01/2024, conforme planilha evolutiva constante no ID 154436546.

Como bem destacou o magistrado de primeiro grau, sendo claro o instrumento contratual em seus termos, expressamente informando tratar-se da contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, bem como tendo a parte requerida demonstrado o proveito econômico da autora e a efetiva utilização do cartão de crédito, não há falar em violação ao dever de informação ou em vício de consentimento.

Não se vislumbra, assim, irregularidades no procedimento seguido pelo banco requerido.

Ambos os contratos – n.
64595070 e 77729893-
foram efetivamente assinados pela autora, tanto de forma escrita, quanto de forma eletrônica, pois ela acessou o link e
enviou cópia de seu documento pessoal e identificação visual
, como acima aduzido, demonstrando anuência com a contratação.

Desse modo, uma vez que os elementos dos autos atestam a regularidade da contratação e são suficientes para desconstituir os argumentos do autor (art. 373, II, do CPC), não há ato ilícito para autorizar a indenização por danos morais.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1021987-20.2022.8.11.0003, julgamento em: 31-05-2024)

Quanto à alegação de que o áudio apresentado não seria de sua voz, verifico que a apelante não requereu a produção de prova pericial para comprovar tal afirmação,
limitando-se a apresentar gravação própria em momento posterior, sem submeter ambas a perícia técnica
.

A mera apresentação de gravação posterior não é suficiente para infirmar a validade da contratação, sobretudo
quando há assinatura em contrato físico e contratação por biometria facial
.

No que tange à tese de responsabilidade objetiva do fornecedor e falha na prestação do serviço, observo que o banco apelado adotou as medidas de segurança necessárias ao obter a assinatura da autora em instrumento físico (contrato de 2020) e realizar contratação por biometria facial (contrato de 2022), com envio dos valores para conta bancária de titularidade da própria recorrente. Não se verificam, portanto, falhas ou negligência que pudessem ensejar responsabilização.

A jurisprudência deste Sodalício Tribunal de Justiça é firme no sentido de reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada por meio idôneo, como no presente caso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação. Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico" (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005150-24.2021.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025